Tribunal: TJPA
Processo: 0092028-21.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0092028-21.2019.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLICO. DOSIMETRIA. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIILIDADE. PRESENÇA DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE EM GRAU ACIMA DA NORMALIDADE DO TIPO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA E ARMA APONTADA NA CABEÇA DE ADOLESCENTE. ELEVAÇÃO COERENTE E RAZOÁVEL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. PERSONALIDADE QUE NÃO PODE SER BASEADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA.
IRRELEVÂNCIA.
REDUÇÃO INAPROPRIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

1. Não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.

2. Para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente.

3. A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO.

Belém/PA, Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em id 5252092, impugnando a r. sentença proferida em id 5252091, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA a pena de
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I do Código Penal, em continuidade delitiva nos termos do art. 71 do mesmo Código, f
ixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na denúncia, em síntese, que o apelado Ivan Júnior Vieira da Silva, no dia 03/03/2019, por volta das 22h00min, na Rua Paraná, em frente ao Posto Minas Goiás, no Setor Santos Dumont, nesta cidade, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, abordou a vítima Antônio Milton da Silva Neto, subtraindo-lhe uma motocicleta e um aparelho celular.

Em ato continuo, às 02h00min do dia 04/03/2019, utilizando a motocicleta roubada, em companhia de outro agente que não foi identificado, abordaram a vítima Herio Resende Machado, que se encontrava em frente à sua residência, na Av. Bahia, Setor Novo Horizonte, nesta cidade, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, forçando-a a entrar na residência e renderam as demais pessoas que lá se encontravam, inclusive apontado a arma para a cabeça do filho da vítima, um adolescente de 16 anos de idade, de lá subtraindo uma televisão de 40 polegadas, um notebook e dois aparelhos celulares. O acusado foi preso em flagrante delito, teve a sua prisão convertida em preventiva.

Em suas
razões recursais,
id 5252093,
o r. do Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, no que se refere à dosimetria da pena, para valorar negativamente, pelo menos 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade), além de excluir da dosimetria da pena a atenuante referente a confissão. Após, que seja readequada a pena do agente com as alterações pontuadas, por ser medida de justiça.

Em Contrarrazões, Ivan Júnior Vieira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu improvimento, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

(ID 5252095, p. 112/115).

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 6387948, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
que se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da Defesa.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
acusação
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
id 5252093, o r. do Ministério Público requer a reformada da sentença, com relação à dosimetria da pena, para que seja valorado negativamente pelo menos 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade), além de excluir a atenuante referente a confissão.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157,§2 II, §2-A, I do Código Penal Brasileiro, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multas,
nos seguintes termos:

“Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com
culpabilidade
em grau acima do normal ao tipo penal, pois houve invasão de residência com arma apontada para a cabeça de um adolescente
;
é primário e os antecedentes
que constam na certidão às fls. 45/45-v não pode ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula n° 444/STJ;
conduta social
que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa;
personalidade normal; motivos, circunstâncias e consequências
inerentes ao crime, em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo”.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

não

é

uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado, dentro dos parâmetros legais do preceito secundário, ou seja, entre o mínimo e máximo cominado, regra esta aplicada também na segunda fase, exatamente como realizado na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
IV -
Assente nesta eg. Corte que "não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido'

(AgRg no HC 309.253/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018)" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018). (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Nota-se que, diante da presença de (01) uma circunstância judicial negativa, no caso, da
culpabilidade
, que se apresentou em grau acima do normal à espécie, diante da invasão de residência praticada pelo recorrente com emprego de arma e que foi apontada para a cabeça de um adolescente,
a
pena base foi elevada em 01 (um) ano.

Já com relação à
personalidade
, o MM. Magistrado fundamentou como neutra, de forma coerente e acertada, não merecendo qualquer reparo, pois a personalidade não se confunde com o histórico criminal do agente, e não é verificável pela mera análise de sua certidão de antecedentes criminais.

Ressalvando-se que, as ações penais em curso não podem servir como fundamento para a valoração negativa da personalidade do agente, nos termos da Súmula 444 do STJ, e, diante de elementos insuficientes para averiguar a personalidade, o mais prudente é considerá-la como neutra.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 1. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado (e-STJ, fls.1131-1135), a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o simples fato de o réu conhecer a natureza criminosa da conduta por ele perpetrada não justifica a exasperação da reprimenda a título de culpabilidade, devendo, portanto, ser afastado o aumento por tal circunstância judicial.

3. Para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
. In casu, o fato do acusado supostamente possuir dois CPFs distintos, sem que tenha sido comprovado que o segundo número seria de sua titularidade, não justifica a valoração negativa do vetor "personalidade".

4. Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente.

5. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na espécie, considerando ter sido suprimido o reconhecimento de ICMS no valor de R$ 20.000,00, o valor do prejuízo ocasionado ao erário não se revela mais expressivo do que o próprio aos crimes contra a ordem tributária, restando injustificada, portanto, a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 462.299/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBS
TITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. ÓBICE DA SÚMULA 444/STJ. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
2. A teor da Súmula 444 do STJ: "é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." Logo, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, uma vez que processos em curso foram indevidamente aferidos para negativar a personalidade do paciente. (...)
5. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, a quantidade da droga apreendida - 2 tijolos de maconha (1.328,2g) - justifica a imposição do regime inicial fechado. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena-base no mínimo legal, resultando a sanção corporal do paciente em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. (STJ. HC 611.491/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Na segunda fase da dosimetria
, observa-se que militou em favor do condenado, ora recorrido, a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal (confissão espontânea), motivo pelo qual foi reduzida a pena até o mínimo legal, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ou seja, extrai-se que, por conta da atenuante de confissão espontânea, o julgador reduziu a pena em 01 (um) ano, atingindo com isso o mínimo legal na segunda fase.

O r. do Ministério Público requer a reforma da sentença para que seja afastada a atenuante já que a confissão em referência se deu apenas de forma parcial.

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Da análise dos autos, o Magistrado sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea utilizando os seguintes fundamentos:
“O acusado, que se manteve silente na fase policial (fl. 22 do IP), em Juízo (mídia à fl. 49), confessou a prática do segundo delito, entretanto, negou que tenha praticado o primeiro crime, no qual foi subtraída a motocicleta, imputando ao outro agente que não foi identificado. (p.76)”

Percebe-se que o recorrido confessou a prática do segundo delito, mas negou a autoria do primeiro. Assim, se o agente confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e tais alegações são utilizadas como elemento de convicção para a condenação, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor, não merecendo portanto qualquer reparo a decisão impugnada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA SUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM DE REDUÇÃO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME.

1. Não há falar em incidência da Súmula n. 182/STJ quando os fundamentos da decisão agravada foram suficientemente impugnados no recurso.

2. "A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial" (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017).

3. "O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena" (AgRg no HC n. 345.961/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 23/3/2018).

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1631702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Por fim, na terceira fase da dosimetria
, militando contra o condenado as majorantes preconizadas no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas e com o uso de arma de fogo), o MM. Magistrado aplicou apenas a referente ao uso de arma de fogo, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que prevê:

"No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causaque mais aumente ou diminua",

Assim, majorou-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Por fim, restou aplicada o acréscimo referente ao crime continuado nos termos do art. 71, caput do Código Penal, elevando-se a pena em 1/6 (um sexto),
sendo fixada em 07 (sete) anos. 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento
.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 17/11/2021